Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSINATURA. INVALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um (1) de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. A invalidade da assinatura aposta no título é questão que demanda dilação probatória, com a devida manifestação do agravado em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, o que demonstra a inadequação da exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento desprovido.